Tribunal: TJDFT
Processo: 0729784-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0729784-92.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DAVID WILLIAM SANTOS DA SILVA EMBARGADO: LAIZA DE ASSIS NEGREIROS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DAVID WILLIAM SANTOS DA SILVA em face de decisão monocrática que reconheceu a inadmissibilidade do recurso inominado interposto por LAIZA DE ASSIS NEGREIROS (ID. 53381605). Em suas razões, defende a ocorrência de omissão no tocante à condenação em honorários, fundamentando seu pedido no Enunciado 122 do FONAJE, bem como no entendimento firmado pelas Turmas Recursais. Sem contrarrazões da embargada, apesar de intimada (IDs. 53470727 e 53825986). É o breve relatório. Decido. No âmbito dos juizados especiais, caberão embargos de declaração contra a decisão monocrática do relator quando eivada de vícios de obscuridade, omissão, erro material ou contradição, cuja deliberação ocorrerá monocraticamente, nos termos do art. 1.022 do CPC/15 c/c art. 83 e 84 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Assim, passo à análise. Recebo os embargos de declaração, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, entendo que razão assiste o embargante. Nos juizados especiais, o recorrente vencido será condenado a pagar as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa, com base no art. 55 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do entendimento do STJ, se o recurso não foi conhecido, considera-se que o recorrente foi vencido, sendo cabível a imposição dos ônus da sucumbência: "é cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado." STJ. 1a Seção. EDcl no AgInt no PUIL 1.327-RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 24/5/2023 (Info 777). Nesse mesmo sentido, tem-se o Enunciado 122 do FONAJE: "É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro - Vitória/ES)." Posto isto, os embargos devem ser acolhidos com a finalidade de que seja modificada a decisão monocrática de ID. 52180172, tão somente para fixar os honorários em desfavor do recorrente vencido. Diante do exposto, com fulcro no art. 1.022 do CPC/15, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos no ID. 53381605 para modificar a decisão monocrática proferida no ID. 52180172 e condenar a recorrente LAIZA DE ASSIS NEGREIROS ao pagamento das custas processuais e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, os quais ficam com a exigibilidade suspensa, em decorrência dos benefícios da justiça gratuita, que ora defiro, acolhendo-se o pedido formulado no ID. 51175764, sobretudo quando inexistem elementos concretos nos autos aptos a afastar concretamente a presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita, que milita em favor da pessoa natural. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos à origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito